Tribunal: TJMT
Processo: 1081539-48.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081539-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDERSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 051.415.111-03 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO COM ASSINATURA FÍSICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de parcial procedência, julgando improcedentes os pedidos de reclamação indenizatória por suposta negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da relação jurídica e da origem da dívida, para fins de negativação, pode ser feita por contrato com assinatura física não impugnada especificamente e por telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, afastando a alegação de erro de premissa fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento com assinatura física é considerado autêntico se não for impugnado especificamente, conforme o artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo a impugnação genérica insuficiente para afastar seu valor probatório.

As telas sistêmicas, embora unilaterais, são admissíveis como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, como documentos pessoais e faturas já pagas, conforme Súmula nº 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

No caso concreto, a decisão monocrática analisou detidamente as provas, concluindo que o contrato físico com assinatura não foi especificamente impugnado e que os relatórios e telas sistêmicas foram corroborados por documentos pessoais da parte reclamante e de sua genitora, bem como por faturas já pagas, demonstrando a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da existência de relação jurídica e da origem de débito para fins de negativação pode ser realizada por contrato com assinatura física, desde que não haja impugnação específica e qualificada da autenticidade, e por telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios que evidenciem o vínculo contratual, como documentos pessoais e faturas pagas, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica na ausência de contestação fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. Súmula nº 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Aprovada em 05/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno:
1081539-48.2024.8.11.0001

Agravante:
EDERSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDERSON JOSE DA SILVA NASCIMENTO ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da suposta ausência de prova da origem da dívida negativada.

A partereclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença e julgando improcedente os pedidos da inicial, em razão de elementos que comprovam aexistência darelação jurídica.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou erro de premissa fática, pois a decisão monocrática reconheceu a existência de vínculo jurídico com base em provas unilaterais produzidas pela reclamada.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte agravante alegou que não há relação jurídica entre as partes, pois não contratou nem usufruiu dos serviços
ofertados pela parte reclamada
e que a dívida não foi comprovada, já que foram juntadas apenas telas sistêmicas, inábeis a demonstrar a legitimidade do débito.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a origem da dívida:

“
(...) Para comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física (ID 293359907, 293359909 e 293359914/PJe2), supostamente realizada pela genitora da parte reclamante, por ser menor de idade à época da assinatura dos contratos.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso
III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

(...) Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e da inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Não bastasse isso, para comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas sistêmicas (ID 293359904/PJe2).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) cópia dos documentos pessoais da parte reclamante e de sua genitora (ID 293359910/PJe2); e 2) vinculação com faturas já pagas (ID 293359912/PJe2). (...)
”

No caso dos autos, a decisão recorrida examinou detidamente a prova constante dos autos e concluiu que a parte reclamada se desincumbiu do ônus que lhe competia, apresentando contrato físico com assinatura não impugnada de forma específica, além de outros elementos como documentos pessoais e faturas já pagas, suficientes para demonstrar a existência da relação contratual.

Ademais, os relatórios e telas sistêmicas encontram respaldo na Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado, quando corroborados por outras evidências, como no caso.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025